Tribunal: TJDFT
Processo: 0756936-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL E PROXIMIDADE DE ESCOLA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com as causas de aumento de pena relativas à interestadualidade e à proximidade de estabelecimento de ensino (art. 40, III e V, da mesma Lei). O juízo de primeiro grau aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3) e as majorantes em seu patamar mínimo (1/6).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob a alegação de flagrante delito de tráfico de drogas; (ii) analisar a correta aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em especial a fração de redução frente à quantidade e natureza da droga apreendida (395,94g de cocaína) e da causa de aumento do tráfico interestadual; e (iii) avaliar a adequação da fração de aumento de pena decorrente do concurso das majorantes do tráfico interestadual e da proximidade de escola.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade de ter em depósito, é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. A existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e pela dispensa de entorpecentes pelo réu, em via pública, assim que abordado e momentos antes do ingresso, legitima a entrada dos policiais no domicílio sem autorização judicial, afastando a alegação de ilicitude da prova.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não impeçam, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas), devem ser consideradas preponderantemente na modulação da fração de diminuição, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. A apreensão de quase 400g de cocaína justifica a aplicação de um redutor em patamar intermediário.
5. A incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/06) prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação da origem da droga em outro estado da federação, o que pode ser demonstrado pelos depoimentos coesos dos policiais em juízo, que confirmaram a confissão informal do acusado quanto à origem da droga.
6. O concurso de duas ou mais causas de aumento de pena (tráfico interestadual e proximidade de escola) autoriza a fixação de fração de exasperação superior ao mínimo legal quando a gravidade concreta das circunstâncias o justificar. A logística para aquisição da droga em outro estado e o elevado risco social decorrente da traficância ao lado de uma escola infantil fundamentam a aplicação da fração de 1/2.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Defesa conhecido parcialmente, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, condiciona-se à existência de fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito. Na dosimetria da pena, a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, enquanto a gravidade concreta decorrente do concurso de majorantes, como a interestadualidade e a proximidade de escola, justifica a aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código Penal, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III e V, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Súmula no 231; STJ, AgRg no HC n. 997.906/SP, Rel. Ministro Otvio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/8/2025; TJDFT, Acórdão 2008761, 0701864-23.2024.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1807144, 07046683620218070011, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 25/1/2024.